Tribunal: TJDFT
Processo: 0730552-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730552-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO TAVARES BERNARDES EMBARGADO: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCELO TAVARES BERNARDES, contra o acórdão de ID 47786541. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48334393. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2023 16:14:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador